Tribunal: STJ
Processo: 5000460-54.2023.4.04.7013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120342 - RS(2025/0471089-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ISRAEL PERO
ADVOGADO
: RICARDO DUARTE CAVAZZANI - PR047943
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO
DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária, pleiteando a
concessão de benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência.
Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 81.901,20 (oitenta
e um mil, novecentos e um reais e vinte centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56964633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: cd404185-d7cc-4cad-b4ec-7956de8412b8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: cd404185-d7cc-4cad-b4ec-7956de8412b8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120342 - RS(2025/0471089-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ISRAEL PERO
ADVOGADO
: RICARDO DUARTE CAVAZZANI - PR047943
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO
DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária, pleiteando a
concessão de benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência.
Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 81.901,20 (oitenta
e um mil, novecentos e um reais e vinte centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55997927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:08
Código de Controle do Documento: 2593ea13-9676-4f51-b094-831482a87b55

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional da 4a Região contra
acórdão com o seguinte resumo de ementa:

PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL.
LEI
No
8.742/93.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. NÃO
CARACTERIZADO.
CRITÉRIO
SOCIOECONÔMICO.
PREJUDICADO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1.
CABE
AO
MAGISTRADO, COMO DESTINATÁRIO DA PROVA, AFERIR A SUFICIÊNCIA DO
MATERIAL PROBATÓRIO E DETERMINAR OU INDEFERIR A PRODUÇÃO DE
NOVAS PROVAS (ARTS. 370, 464, §1Q, II, TODOS DO CPC). NÃO HÁ QUE SE
FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA SE AS PROVAS QUE A PARTE
PRETENDE PRODUZIR SÃO DISPENSÁVEIS À APRECIAÇÃO DA CAUSA. 2. O
DIREITO AO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PRESSUPÕE O PREENCHIMENTO DOS
SEGUINTES REQUISITOS: A) CONDIÇÃO DE DEFICIENTE (INCAPACIDADE
PARA O TRABALHO E PARA A VIDA INDEPENDENTE, DE ACORDO COM A
REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 20 DA LOAS, OU IMPEDIMENTOS DE LONGO
PRAZO DE NATUREZA FÍSICA, MENTAL, INTELECTUAL OU SENSORIAL, OS
QUAIS, EM INTERAÇÃO COM DIVERSAS BARREIRAS, PODEM OBSTRUIR A
PARTICIPAÇÃO PLENA E EFETIVA NA SOCIEDADE EM IGUALDADE DE
CONDIÇÕES COM AS DEMAIS PESSOAS, CONFORME REDAÇÃO ATUAL DO
REFERIDO DISPOSITIVO) OU IDOSO (NESTE CASO, CONSIDERANDO-SE, DESDE
1Q DE JANEIRO DE 2004, A IDADE DE 65 ANOS); E B) SITUAÇÃO DE RISCO
SOCIAL (ESTADO DE MISERABILIDADE, HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA OU
SITUAÇÃO DE DESAMPARO) DA PARTE AUTORA E DE SUA FAMÍLIA. 3. NÃO
ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DEFINIDOS PELA LEI N.Q
NÃO
8.742/93,
DEVE SER RECONHECIDO O DIREITO DA PARTE AUTORA AO BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PREVISTO NO ARTIGO 203,
INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 4. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
RECURSAL.

O acórdão recorrido da 3a Turma Recursal do Paraná examinou recurso cível
em que se discutia benefício assistencial à pessoa com deficiência e a condenação por
litigância de má-fé. O apelo foi rejeitado e a sentença mantida pelos próprios
fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
Documento eletrônico VDA55997927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:08
Código de Controle do Documento: 2593ea13-9676-4f51-b094-831482a87b55

Observou que o autor é relativamente jovem, portador de alterações
degenerativas comuns sem restrições objetivas à capacidade laborativa, e queixas agudas
pretéritas sem reflexos atuais (fratura de clavícula e varicocele), não configurando
impedimento de longo prazo.
Assentou que a condenação por litigância de má-fé não pode desestimular a
tutela jurisdicional, mas também não pode transformar a gratuidade em incentivo ao
ajuizamento reiterado sem alteração fática, reputando adequada a condenação em
porcentagem baixa do valor da causa. De ofício, determinou a correção do valor da causa
(artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil –
, para refletir parcelas
CPC/2015)
vencidas desde a DER e 12 vincendas na data do ajuizamento, base sobre a qual incidirá
o percentual fixado a título de litigância de má-fé. Fixou honorários advocatícios em
10% do valor da causa (artigo 55 da
, com suspensão da exigibilidade em
Lei no 9.099/95)
razão da gratuidade.
No dispositivo, negou provimento ao recurso e, de ofício, corrigiu o valor da
causa. A 3a Turma Recursal decidiu, por unanimidade, negar provimento e, de ofício,
corrigir o valor da causa.
No acórdão de apelação do Tribunal Regional Federal da 4a Região, foi
enfrentada, em preliminar, alegação de cerceamento de defesa por necessidade de
complementação do laudo pericial. Com fundamento nos artigos 370 e 464, § 1o, II, do
Código de Processo Civil (
, registrou que cabe ao juiz, como destinatário da
CPC/2015)
prova, determinar as provas necessárias e indeferir diligências inúteis ou protelatórias,
não havendo cerceamento quando as provas são suficientes.
Apontou que o laudo pericial considerou exames e atestados médicos
relevantes, concluindo pela ausência de impedimentos de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, em conformidade com o artigo 20, § 2o, da LOAS (
.
Lei n. 8.742/93)
Documento eletrônico VDA55997927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:08
Código de Controle do Documento: 2593ea13-9676-4f51-b094-831482a87b55

Destacou que a impugnação ao laudo não foi acompanhada de parecer técnico
de médico assistente e que documentos posteriores não confrontaram a conclusão
pericial. Assinalou a adequação de cotejo com laudos judiciais anteriores constantes dos
autos, compondo histórico de avaliações e igualmente sem incapacidade laborativa.
Citou, como amparo jurisprudencial, a orientação do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que não configura cerceamento indeferir produção probatória desnecessária e
que a avaliação da suficiência da prova é do juiz, inclusive com incidência da

Súmula n. 83/STJ.
No mérito, aplicou o artigo 203, V, da Constituição Federal (
) e o artigo
CF/88
20 da LOAS, reafirmando que a concessão do benefício exige impedimentos de longo
prazo e situação de risco social, e que, ausente o primeiro requisito (deficiência), resta
prejudicado o exame socioeconômico.
Diante do improvimento do apelo, majorou honorários advocatícios por
sucumbência recursal, conforme artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do
e o entendimento
CPC/2015
do STJ no AgInt nos
(Segunda Seção), com majoração de 50%
EREsp n. 1.539.725/DF
sobre o valor apurado em cada faixa, mantida a suspensão pela gratuidade. Considerou as
matérias prequestionadas para acesso às instâncias superiores (artigo 1.025 do CPC/2015)
, embora não referidos expressamente os dispositivos. Concluiu por negar provimento à
apelação ao reconhecer: cerceamento de defesa afastado; deficiência não caracterizada;
critério socioeconômico prejudicado; honorários majorados.
Os embargos de declaração opostos à apelação foram rejeitados, afirmando
inexistir omissão quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, por estar
intrinsecamente ligada à necessidade de complementação do laudo e à anulação da
sentença, pontos exaustivamente analisados e afastados. Reiterou que não há
cerceamento quando o magistrado indeferiu diligências desnecessárias (arts. 370 e 464, §
Documento eletrônico VDA55997927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:08
Código de Controle do Documento: 2593ea13-9676-4f51-b094-831482a87b55

1o, II,
, que o laudo foi minucioso e esclarecedor, e que a impugnação não
CPC/2015)
infirmou suas conclusões. Assentou o prequestionamento nos termos do artigo 1.025 do
CPC/2015.
A Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos.
O recorrente interpôs recurso especial com fundamento no artigo 105, III,
,
a
da Constituição Federal, tempestivamente, em
contra o acórdão de apelação
06/10/2025,
e o acórdão dos embargos de declaração.
Sustentou que a controvérsia cinge-se ao direito de obter esclarecimentos, por
meio de complementação do laudo pericial, nos termos do artigo 477, §§ 1o, 2o e 3o, do
Código de Processo Civil (
, e que o acórdão teria contrariado tal disciplina ao
CPC/2015)
submeter a complementação à discricionariedade do juiz.
Alegou cabimento do recurso especial por contrariedade a lei federal (artigo
477, §§ 1o a 3o,
e presença de prequestionamento, ainda que implícito,
CPC/2015)
citando precedentes do STJ que admitem prequestionamento implícito. Suscitou violação
ao artigo 1.022 do
para fins de prequestionamento ficto, conforme orientação
CPC/2015
do STJ. Asseverou inexistir necessidade de reexame fático-probatório, porque o tema
seria exclusivamente jurídico, não incidindo a
e a
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 279/STF.
Nas razões, citou integralmente o artigo 477 do
e afirmou a violação ao
CPC/2015
direito de obter esclarecimentos por complementação e, se necessário, em audiência, bem
como ofensa à ampla defesa e ao direito à prova (artigo 5o, LV, da
). Ao final,
CF/88
formulou os pedidos: a) caso não se reconheça o prequestionamento, acolher a alegação
de violação ao artigo 1.022 do
determinando a baixa para prequestionamento;
CPC/2015,
b) aplicação do artigo 1.029, § 3o, do
em caso de vício formal não grave; c)
CPC/2015,
provimento do recurso especial para reconhecer violação ao artigo 477 do CPC/2015,
cassando acórdão e sentença, reabrindo a instrução e determinando a complementação do
laudo e eventual esclarecimento em audiência; e, subsidiariamente, prequestionar a
violação ao artigo 5o, LV, da CF/88.
Documento eletrônico VDA55997927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:08
Código de Controle do Documento: 2593ea13-9676-4f51-b094-831482a87b55

No juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF4 não admitiu o
recurso especial, em
por entender que a questão suscitada envolve análise do
20/10/2025,
conjunto fático-probatório, hipótese vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, além de referência à
na linha de decisões que prestigiam a
Súmula n. 83/STJ
suficiência dos elementos probatórios e a discricionariedade do juiz na condução da
prova. O dispositivo concluiu pelo não processamento do recurso especial.
Contra a inadmissibilidade, o recorrente apresentou agravo em recurso
Especial, tempestivamente, em
reiterando que a matéria é de direito (artigo
17/11/2025,
477, §§ 1o, 2o e 3o, do
, sem reexame de fatos ou provas, e que não se busca
CPC/2015)
revisão do conteúdo da perícia, mas o reconhecimento do direito à sua complementação,
afastando a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Reproduziu o teor do artigo 477 do
e argumentou que a
CPC/2015
discricionariedade judicial afirmada pela decisão recorrida viola o direito do litigante de
obter esclarecimentos, por complementação do laudo e, se necessário, em audiência, e
que a constatação da contrariedade decorre da leitura do acórdão e da norma. Ao final,
requereu o recebimento, conhecimento e provimento do agravo para determinar o
processamento do Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:

O objeto deste recurso especial, qual seja, o direito de o Recorrente obter
esclarecimento de dúvida por meio de complementação do laudo pericial, está decidido pela
Documento eletrônico VDA55997927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:08
Código de Controle do Documento: 2593ea13-9676-4f51-b094-831482a87b55

Colenda 10a Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade,
não havendo mais nenhum recurso cabível contra tal decisão nas instâncias ordinárias.
[...]
Conforme será exposto detalhadamente nas razões recursais, viola o artigo 477, §1o,
§2o e §3o, do Código de Processo Civil (direito de o Recorrente obter esclarecimento de
dúvida por meio de complementação do laudo pericial) o entendimento exarado pela
Colenda 10a Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região acerca da aplicação
do artigo 477, §1o, §2o e §3o, do Código de Processo Civil, que negou ao Recorrente o
direito de obter esclarecimento de dúvida por meio de complementação do laudo pericial.
[...]
A questão que é objeto do presente recurso especial é o direito de o Recorrente obter
esclarecimento de dúvida por meio de complementação do laudo pericial. Uma vez que esse
direito não foi conferido ao Recorrente, ocorre a violação ao artigo 477, §1o, §2o e §3o, do
Código de Processo Civil.

Verifica-se no acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:

Com base nesses elementos, a perita foi conclusiva de que o autor não apresenta
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que
poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas do mesmo sexo, idade, condições sociais e escolaridade.
[...]
A necessidade de complementação de laudo deve ser avaliada pelo juízo, não se
caracterizando cerceamento de defesa quando indeferido o pedido por decisão devidamente
motivada, quando suficientes as provas dos autos:
[...]
Adicionalmente, a improcedência não teve por base a insuficiência de provas, mas a
suficiência delas a demontrar a inexistência de impedimentos de longo prazo que
justificassem a concessão do benefício.
[...]
A perícia realizada mostrou-se esclarecedora, concluindo pela ausência de
impedimentos de longo prazo, não havendo necessidade de complementação da perícia
médica, como postulado pelo recorrente. Não se vê no caso motivo algum que justifique a
realização de acréscimos no exame pericial.
[...]
A perita concluiu pela ausência de impedimentos de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, que poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas do mesmo sexo, idade,
condições sociais e escolaridade.

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
Documento eletrônico VDA55997927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:08
Código de Controle do Documento: 2593ea13-9676-4f51-b094-831482a87b55

constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o Enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:08
Código de Controle do Documento: 2593ea13-9676-4f51-b094-831482a87b55

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.120.342 / RS
Número Registro: 2025/0471089-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004605420234047013
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISRAEL PERO
ADVOGADO : RICARDO DUARTE CAVAZZANI - PR047943
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - CONCESSÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: 80021554-539b-4e69-82c3-c5844a7ebb52